Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-44.2019.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000459-44.2019.8.05.0175 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DONIZETE LUIZ DOS SANTOS Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para restabelecer benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, condenando o INSS ao pagamento das parcelas retroativas e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa. Insurgência restrita à base de cálculo dos honorários advocatícios, com pedido de fixação sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, havendo condenação da Fazenda Pública ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas de benefício previdenciário, é possível a fixação imediata dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação ou se a definição do percentual deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. III. Razões de decidir O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas subsidiariamente. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, aplicáveis conforme o valor da condenação ou do proveito econômico. Verificando-se que a sentença é ilíquida, pois depende de apuração dos valores retroativos do benefício previdenciário, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra após a liquidação do julgado, observadas as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do STJ. Tese de julgamento: “1. Nas causas previdenciárias em que a Fazenda Pública é parte, sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. É indevida a fixação dos honorários com base no valor da causa quando houver proveito econômico mensurável decorrente da condenação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.213/1991, art. 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.808.849/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.05.2021; STJ, REsp nº 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; Súmula nº 111/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000459-44.2019.8.05.0175, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Matuípe/BA, tendo como Apelante DONIZETE LUIZ DOS SANTOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA